Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-98.2018.8.11.0078
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.462.241-32 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO TELEFÔNICO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REGULARIDADE DO APONTAMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,

por cobrança no
valor de
R$

121,10 (cento e vinte um reais e dez centavos)
.

2.

Caso em que a empresa Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento
, uma vez que, trouxe aos autos a
CONTRATO ASSINADO, CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE E FATURAS DA ALUDIDA UTILIZAÇÃO.

3.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante nos contratos colacionados à contestação é
idêntica àquelas apostas na procuração, documentos pessoais, e termo de audiência de conciliação, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

4.

O reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez comprovado que o Recorrente assinou contrato, tomou ciência das obrigações assumidas, se comprometeu a quita-los e, mesmo assim, propôs ação a fim de, enriquecer indevidamente.

6.

Não há de se falar em redução do
quantum
fixado ao Recorrente como multa pela litigância de má-fé, uma vez que o valor determinado pelo juízo
a quo
está dentro do estipulado no
caput
do artigo 81, do CPC, e faz jus à função inibitória da medida.

7.

A condenação do advogado nas penas de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que eventual atuação temerária deve ser apurada em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia.

8.

Com efeito, em caso de comprovada litigância de má-fé somente o autor, o réu ou o interveniente é que devem ser condenados, não se incluindo nesse rol os advogados públicos e privados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, consoante previsão inserta no § 6.º, do art. 77 do Novo Código Processo Civil.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE a ação, bem como condenou a parte recorrente e seu procurador em litigância solidaria.

A parte recorrente postula seja reconhecida a necessidade de realização de perícia grafotécnica e, por conseguinte, reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, e ainda seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020